Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722627-39.2020.8.07.0016 RECORRENTE: GILMAR PEREIRA DE PAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Público do Distrito Federal sobre o teor do ofício e despacho da Secretaria de Saúde/DF de IDs 46621556 e seguintes. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal